Tribunal: TJBA
Processo: 8044254-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044254-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO LUCAS SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s): LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE CAMPO FORMOSO - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Lucas Maia Carvalho Muniz em favor de João Lucas Santos Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por, em concurso de agentes, tentar ceifar a vida de outrem mediante disparos de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, notadamente em razão da apresentação espontânea do paciente e de suas condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da alegada ausência de contemporaneidade e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e só se legitima diante da presença de fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, apontando a gravidade concreta da conduta imputada, perpetrada mediante disparos de arma de fogo em via pública, em concurso de agentes e contra vítima indefesa, circunstâncias que evidenciam periculosidade social.

O magistrado destacou a habitualidade criminosa do paciente, já condenado em outro processo por crimes previstos na Lei de Drogas, no Estatuto do Desarmamento e no ECA, o que demonstra propensão à reiteração delitiva e completa inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

A fundamentação idônea atende às exigências do art. 93, IX, da CF/1988, e do art. 315, § 2º, do CPP, pois se baseia em elementos concretos e atuais dos autos, não em meras conjecturas.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente.

A existência de condenações anteriores e a prática de novo delito em curto espaço de tempo evidenciam risco de reiteração criminosa e legitimam a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade do modus operandi e da habitualidade delitiva.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 176.559 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.03.2020; STJ, RHC 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no HC 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8044254-33.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
LUCAS MAIA CARVALHO MUNIZ, OAB/BA 48.253
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
CAMPO FORMOSO
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.